Tribunal: STF
Processo: RE 1546881
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BRENTUXIMABE-VETODINA. MEDICAMENTO INCORPORADO. TRATAMENTO FINALIZADO. PROCESSO EXTINTO NA ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELO PROVIDO EM PARTE.



    1. Apelação interposta por Paulo Roberto Silva Freire, 24 anos de idade, portador de "Linfoma de Hodgkin (CID 10: C81.9)", contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que, considerando que o medicamento requerido na inicial e concedido mediante antecipação de tutela (BRENTUXIMABE-VETODINA) já estava incorporado à política pública de saúde, bem como a informação do médico assistente de que o tratamento já havia sido finalizado, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, condenando os "[...] réus ao pagamento de Honorários sucumbenciais, segundo apreciação equitativa, no valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais, a serem rateados pelos réus".



    2. Requereu o apelante que fosse dado provimento ao presente recurso, no sentido de reformar a sentença no que diz respeito à quantificação das verbas sucumbenciais, de modo que sejam fixadas em seu valor mínimo (10% de R$ 317.957,94), em observância ao disposto no art. 85, §2º, do CPC, bem como ao entendimento veiculado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.076). 3. Cinge-se o presente feito a analisar o pedido de que os honorários fixados pelo juízo sentenciante, por equidade, sejam arbitrados conforme determina o art. 85, §2º, do CPC.



    4. O STJ, em 16/03/2022, no julgamento do Tema 1.076, posicionou-se no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa forem elevados. Entendeu-se que é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Os ministros decidiram que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.



    5. Esta Sexta Turma vem entendendo que em demandas de saúde o proveito econômico é inestimável, devendo-se arbitrar os honorários por equidade, conforme o seguinte precedente: TRF5, Apelação Cível n.º 0800487-82.2022.4.05.8311, Relator Desembargador Federal LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª Turma, julgado em 28/02/2023.



    6. O valor atribuído à causa em demandas de saúde como a presente não passa de mera expectativa de despesas que, muitas vezes, não são realizadas por completo, por diversos motivos (interrupção, desnecessidade, alta, óbito etc.), conforme já decidiu a Quarta Turma desta Corte Regional (cf. TRF5, Apelação Cível nº. 0814524-89.2018.4.05.8300, Relator Desembargador Federal Convocado CARLOS VINÍCIUS CALHEIROS NOBRE, Quarta Turma, julgado em 11/10/2019). Precedentes do STJ: AgInt no REsp n.º 1.976.775/RS, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/09/2022; e AgInt nos EDcl no AREsp n.º 2.100.231/MT, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 26/09/2022, DJe de 30/09/2022.



    7. "A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde" (STJ, AgInt no REsp 1890101/RN, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 28/04/2022).



    8. O valor de R$ 600,00 fixados em sentença a título de honorários sucumbenciais não remuneram adequadamente o profissional, conforme os preceitos previstos nos incisos do parágrafo 2º do art. 85 do CPC, mesmo que em demandas de saúde como a presente não se verifique considerável complexidade, devendo-se a verba honorária ser fixada com amparo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, considerando a remuneração prevista para a propositura da ação, nos termos da primeira parte do §8º-A do referido art. 85, chegando-se ao valor de R$ 9.552,60 (proposição de procedimento ordinário em matéria cível).



    9. Apelo parcialmente provido, para, com amparo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Ceará, considerando a remuneração prevista para a propositura da ação, fixar a verba honorária, nos termos da primeira parte do §8º-A do art. 85 do CPC, em R$ 9.552,60.



    10. Sem condenação em honorários recursais, considerando que o presente recurso ora provido em pequena parte foi interposto pelo vencedor na primeira instância, bem como que não houve fixação de honorários sucumbências na origem em desfavor do ora apelante (cf. STJ, EAREsp 1.847.842-PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgado em 06/09/2023 e STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.040.024/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 31/8/2017).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 3º, I e IV; 5º, caput, XXXIV e XXXV; 37, caput; e 66, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Esta Sexta Turma, com efeito, vem entendendo que em demandas de saúde o proveito econômico é inestimável, devendo-se arbitrar os honorários por equidade, conforme o seguinte precedente: TRF5, Apelação Cível n.º 0800487-82.2022.4.05.8311, Relator Desembargador Federal LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª Turma, julgado em 28/02/2023.



    Em lides que tratam de fornecimento de medicamento, por exemplo, há de se considerar que não se pode ter como parâmetro para o valor da condenação apenas aquele apontado na inicial como valor da causa, uma vez que não se sabe, por ocasião do ajuizamento da ação, qual, de fato, será a quantidade necessária da medicação que o paciente necessitará até o final de seu tratamento, pedido que pode ser inclusive renovado na ação, conforme já decidiu a Segunda Turma deste Regional, em julgado posterior à fixação da tese pelo STJ no Tema 1.076, arbitrando os honorários por equidade: TRF5, Apelação Cível n.º 0803536-92.2021.4.05.8400, Relator Desembargador Federal LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, Segunda Turma, julgado em 14/06/2022.



    É dizer que o valor atribuído à causa em demandas de saúde como a presente não passa de mera expectativa de despesas que, muitas vezes, não são realizadas por completo, por diversos motivos (interrupção, desnecessidade, alta, óbito etc.), conforme já decidiu a Quarta Turma desta Corte Regional (cf. TRF5, Apelação Cível n.º 0814524-89.2018.4.05.8300, Relator Desembargador Federal Convocado CARLOS VINÍCIUS CALHEIROS NOBRE, Quarta Turma, julgado em 11/10/2019).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente